Tribunal: TJDFT
Processo: 0719387-14.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0719387-14.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMAURY NUNES- ADVOGADOS ASSOCIADOS APELADO: ALAIR MACEDO NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por AMAURY NUNES- ADVOGADOS ASSOCIADOS contra sentença da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação ordinária ajuizada em face de ALAIR MACEDO NASCIMENTO, reconheceu a prescrição da pretensão do apelante. Em suas razões (ID 78458087), sustenta que: 1) o contrato com o cliente foi celebrado na modalidade ad exitum; 2) o termo inicial da prescrição quinquenal é o dia do trânsito em julgado do acórdão que favoreceu a apelada; 3) a cláusula ad exitum impede a cobrança dos honorários contratuais antes do trânsito em julgado; 4) houve interrupção da prescrição em 2023, por ato inequívoco da própria apelada, que parcelou o débito; 5) os e-mails trocados entre as partes demonstram que a apelada reconheceu o débito e apresentou proposta de parcelamento; 6) a apelada não negou o teor das mensagens apresentadas. Ao final, requer a reforma da sentença para que seja afastada a prescrição e determinado o regular prosseguimento do feito. Sem preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 78458090). É o relatório. Decido. O art. 1.007, do Código de Processo Civil – CPC dispõe que “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”. O §1o prevê isenção para recursos interpostos “pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal”. Embora a Lei 15.109/2025 tenha incluído a disposição de que “nas ações de cobrança por qualquer procedimento, comum ou especial, bem como nas execuções ou cumprimentos de sentença de honorários advocatícios, o advogado ficará dispensado de adiantar o pagamento de custas processuais, e caberá ao réu ou executado suprir, ao final do processo, o seu pagamento, se tiver dado causa ao processo” (art. 82, § 3o, do CPC), a norma não se aplica ao preparo recursal. A propósito, registre-se o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO DO RECURSO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO DO PREPARO NÃO CUMPRIDA. ISENÇÃO LEGAL – LEI 15.109.2025. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. ERROR IN PROCEDENDO NÃO VERIFICADO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento em razão da deserção, diante da ausência de comprovação do preparo recursal e do não atendimento à intimação para recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em duas questões: (i) definir se a ausência de recolhimento do preparo recursal, mesmo após intimação para regularização no prazo legal de cinco dias, enseja o reconhecimento da deserção e o consequente não conhecimento do recurso; (ii) aquilatar se a alteração do art. 82, §3o do CPC, pela Lei 15.109/2025 abrange o preparo recursal, por interpretação extensiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A comprovação do preparo no ato de interposição do recurso é pressuposto extrínseco e objetivo de admissibilidade recursal, conforme dispõe o art. 1.007 do CPC, sendo sua ausência suprível mediante recolhimento em dobro após intimação, nos termos do § 4o do mesmo artigo. 4. A jurisprudência consolidada do STJ e do TJDFT reconhece que a ausência de recolhimento do preparo dentro do prazo fixado, ainda que ele seja efetuado posteriormente, impõe o reconhecimento da deserção, quando não demonstrado justo impedimento. 5. Não há como interpretar extensivamente a Lei 15.109/2025, que alterou o § 3o do art. 82 do CPC, quanto às custas iniciais, para alcançar o preparo recursal, que fica topograficamente em capítulo diverso do Estatuto Processual Civil, se o legislador, ao criar a lei, assim não o quis. 6. Não há falar em erro in procedente se o agravante foi efetivamente intimado para recolher as custas em dobro na forma do § 4o do art. 1007 do CPC. 7. Não foram apresentados fatos novos, documentos ou argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, que permanece fundamentada e hígida. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A ausência de recolhimento do preparo recursal no ato de interposição do recurso, acarreta a deserção e o não conhecimento do recurso. 2. A isenção criada pela Lei 15.109/2025, para as custas iniciais, não abrange o preparo recursal. (Acórdão 2038694, 0705812-39.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/08/2025, publicado no DJe: 10/09/2025)” - grifou-se Por fim, registre-se que o apelante não requereu a concessão da gratuidade de justiça. Assim, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC, intime-se o recorrente para que, em 05 dias, recolha o preparo em dobro, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de dezembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator